Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710995-92.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLON MENDES NUNES, VERA LUCIA BORGES MENDES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SIVALDINA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS PINHEIRO, MARIA DA PAZ SANTIAGO, PETRONILA ABADIA CARNEIRO DOS SANTOS, IVANILDO FELIPE SANTIAGO, JOSE DIAS DOS SANTOS, LILIANE ALEXANDRINA DO NASCIMENTO, MARIA ALEXANDRINA DA CONCEICAO, ANALIA DIAS DOS SANTOS, BENEDITA ALEXANDRINA DA CONCEICAO, ADERVAL PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo de usucapião ordinária nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação a Terracap. Em suas razões, em síntese, sustenta a nulidade da sentença por excluir a Terracap sem fixar os pontos controvertidos. Sustenta que os autores mantiveram posse mansa e pacífica do imóvel, mesmo após a doação a terceiro em 2002, e que a usucapião independe de registro. Afirma que a sentença se equivocou ao fundamentar-se no domínio indireto e no registro público do imóvel. Requer, assim, a anulação da sentença a fim de que o processo siga de forma regular. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 72200116). Contrarrazões suscitaram preliminar de inadequação do recurso interposto e, no mérito, o seu desprovimento (ID 72200157). É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte. Ademais, o art. 354, parágrafo único, do CPC, estatui que a decisão a que se refere o art. 485 do CPC a qual disser respeito a apenas parcela do processo será impugnável por agravo de instrumento. A decisão de ID 72200145 acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Terracap e determinou a extinção do processo unicamente em relação a essa parte, com sua exclusão do polo passivo. Em decorrência, determinou-se a redistribuição dos autos à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Ressalte-se que não houve extinção do feito como um todo, mas apenas a exclusão de litisconsorte passivo. A interposição de apelação contra a referida decisão configura erro grosseiro, uma vez que a decisão que exclui litisconsorte possui natureza de decisão interlocutória, não de sentença. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nem justificativa para que a parte tenha incidido em erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Contra decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a apenas uma das rés, em razão de sua ilegitimidade passiva, é cabível o recurso de agravo de instrumento, não apelação (artigo 1.015, inciso VII, do CPC). 2. A interposição da apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1999326, 0746928-56.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)